Tribunal: TJMT
Processo: 1023248-13.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023248-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATANANEL COSTA MORAES - CPF: 010.411.701-06 (APELANTE), ARITANA INDIGENA DO BRASIL - CPF: 815.109.001-44 (ADVOGADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NATANAEL COSTA MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Perdas e Danos nº 1023248-13.2016.811.0041, julgou improcedente o pedido indenizatório.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do Apelante ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado) c/c art. 29, ambos do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA – corrupção de menores), sendo que ao final foi absolvido pelo conselho de sentença do júri popular.

Em suas razões recursais (Id. 103484699), narra que ficou preso por mais de 700 (setecentos) dias, que mesmo sendo portador de necessidades especiais sempre trabalhou, que a sua prisão foi injusta, sofreu humilhações, que enfrentou demissão da empresa onde trabalhava.

Afirma que é pobre, deficiente, com baixa escolaridade e morador de periferia.

Alega que o Ministério Público assumiu que errou no momento em que pediu a absolvição do Apelante.

Sustenta que o Apelado agiu com imprudência e foi negligente ao não analisar o inquérito policial de forma correta e justa, que sofreu danos materiais, uma vez que deixou de receber o seu salário enquanto esteve preso, bem como sofreu danos morais pelo sofrimento e humilhações, que ficar preso por 700 (setecentos) dias ultrapassa todos os prazos processuais, sendo, portanto, injusta a sua prisão.

Argumenta acerca da responsabilidade objetiva, obrigação do Estado indenizar o Apelante por erro judiciário,
quantum
indenizatório e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 103484703.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 109164458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber se há o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso ante à prisão do Apelante em razão de processo criminal, o qual foi absolvido no final.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por tudo que foi exposto, o autor, com as provas documentais acostadas aos autos e as que pretende produzir no decorrer da demanda, vem à presença de Vossa Excelência para requerer o seguinte:
1) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e pela Lei 13.105/2015 Novo Código de Processo Civil, artigo 98 e seguintes, uma vez que o autor não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

2) a citação do réu, no endereço supra indicado, para, querendo, contestar a presente ação, acompanhando-a até o final, sob pena de confissão e efeitos da revelia;

3) ao final, seja julgado totalmente procedente os pedidos da presente ação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, com base nos artigos 187,927 e 953 do Código Civil c.c. o artigo 5º, inciso X e inciso LXXV da Constituição Federal, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, ou, em outro valor a ser fixado ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, como medida punitivo-compensatória, corrigidos desde a data do ato ilícito;

4) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$25,855,04(vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), referente ao décimo terceiro, férias e aos Salários de 19/01/2013 a 09/12/2015, período em que o autor ficou indevidamente preso.

5) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

Requer ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental, pericial, depoimento pessoal dos réus, sob pena de confissão, e das testemunhas que serão arroladas oportunamente;

Dá à causa o valor de R$ 225.855,04 (duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).
Termos em que, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 07/06/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, NATANAEL COSTA MORAES, tendo em vista, ausência dos requisitos legais para caracterização danos morais e materiais, artigo 37, § 6º, da Constituição Federal c⁄c o artigo 371, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, I a IV, do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspendendo a condenação por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Do exposto
, pede-se e espera-se que esta Colenda Corte Julgadora, Receba, Conheça e Acolha a presente Apelação, nos termos apresentados, conforme fundamentos acima expostos e ao final, determinem a reforma da sentença a quo, por medida de justiça, com base na documentação apresentado na inicial e nos argumentos retro fundamentados, condenando o Apelado a Indenizar o Apelante nos danos morais e pelos danos materiais sofridos por conta de não poder trabalhar enquanto esteve preso, como medida de inteira a da mais ampla, justiça.

Termos em que,

Espera acolhimento.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV,
in verbis:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nos casos de manifesto erro judiciário ou prisão além do tempo, a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

No entanto, duas observações há que se fazer.

A primeira delas é que a indenização por erro judiciário é devida na esfera criminal quando o erro ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato da sentença penal.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

O segundo diz respeito à área criminal, em que a própria Constituição Federal estabeleceu, como garantia individual, a regra de que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença” (CF, art. 5º, LXXV). Nessa hipótese, se o indivíduo é
condenado (na esfera penal) em virtude de sentença que contenha erro judiciário, tem direito, contra o Estado, á reparação do prejuízo. A responsabilidade do Estado é objetiva
, vale dizer, independe de o erro haver decorrido de dolo ou culpa do magistrado que proferiu a decisão judicial. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente in Direito Administrativo Descomplicado, Ed. Método, 22ª edição, p. 837) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a prisão não ocorreu por erro no ato sentencial do juiz criminal, mas sim de prisão em flagrante ocorrida durante uma operação policial, o que são coisas bastante distintas.

Só por este motivo já seria o suficiente para afastar qualquer hipótese de responsabilidade civil do Estado.

Mas, há, ainda, uma segunda observação a ser feita.

A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão (seja flagrante, provisória ou preventiva), posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.

Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PARTE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2.
O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes. 3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal
. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (STF - RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (NEGRITEI)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF - ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR – RÉU IMPRONUNCIADO NA AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO ESTADO – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDUTA DO REQUERENTE QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO ESTATAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido ou impronunciado na ação penal não enseja reparação civil, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado. Apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado, situação não demonstrada no caso concreto. Justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6º, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente, resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários, sendo que um sairá vencedor e o outro, consequentemente, restará vencido. (TJ/MT - N.U 0014622-47.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (TJ/MT - N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PREJUDICADO. 1. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral. 2. No entanto, duas observações merecem ser feitas: a) A indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b)
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
3. Considerando o provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários). 4. Recurso de Apelação do Autor. 5. Requerimento de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. 6. Matéria prejudicada, ante ao acolhimento do recurso da parte contrária. Apelo do Autor Prejudicado. (TJ/MT - N.U 0005361-72.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) (NEGRITEI)

Importante consignar ainda que não incide o Tema 365 (Repercussão Geral do STF, cujo mérito foi julgado em 16/02/2017), pois a questão central analisada no presente feito não são as condições humanitárias e dignidade da pessoa humana no sistema prisional ou ainda danos morais decorrentes de superlotação carcerária, mas sim argumento de ocorrência de erro judiciário quanto à decretação da prisão do Apelante, o que são coisas distintas.

Insta salientar também que não houve qualquer ilegalidade nos atos judiciais que analisou a prisão do Apelante, pois, em todas as decisões foram fundamentadas e haviam os requisitos legais para a segregação, como por exemplo, indícios de autoria e hipótese do art. 312 do CPP, conforme se pode observar na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 103484620), indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva (Id. 103484627), decisão de pronúncia onde foi mantida a prisão (Id. 103484636) e liminar indeferida em sede de
Habeas Corpus
(Id. 103484638).

Como se pode observar, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por erro judiciário.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023